Tribunal: TJES
Processo: 5012058-49.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012058-49.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA PARMANHANI DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012058-49.2022.8.08.0011

Recorrente: MARIA HELENA PARMANHANI DE ALMEIDA

Recorrido: BANCO PAN S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. A NARRATIVA DA AUTORA/RECORRENTE É NO SENTIDO DE RECEBER COBRANÇAS REFERENTES A TAL EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A
SENTENÇA OBJURGADA
DECLAROU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR RECONHECER A NECESSIDADE EM SE REALIZAR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

A PARTE AUTORA, EM SEU
RECURSO INOMINADO
, ALMEJA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ALEGANDO A IMPOSSIBILIDADE EM REALIZAR A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR INEXISTIR ASSINATURA, DE MODO QUE NÃO HÁ DOCUMENTO A SER PERICIADO. REQUER SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ORIUNDA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E A RÉ SEJA CONDENADA NO PAGAMENTO DAS VERBAS DESCRITAS NA EMENDA À INICIAL. A PARTE RÉ/RECORRIDA, EM
CONTRARRAZÕES
, SUSCITA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NO MÉRITO, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO, FOI ASSINADO NA MODALIDADE DIGITAL, CONTENDO BIOMETRIA FACIAL, ENDEREÇO IP DO USUÁRIO E GEOLOCALIZAÇÃO. O VALOR CONTRATADO FOI DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA. ARGUIÇÃO DE
PRELIMINAR
NAS CONTRARRAZÕES ACERCA DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES.

A CONTROVÉRSIA REFERE-SE A NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELA PARTE AUTORA [Nº 357055429-9] E, EM RELAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA RECEBIDA VIA TED EM SUA CONTA BANCÁRIA, PORÉM NÃO SOLICITADA, O QUE PASSOU A GERAR DESCONTO MENSAL DE SUA APOSENTADORIA. A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS EXTINGUIU O FEITO POR CONSIDERAR A NECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, CONTUDO, SALVO MELHOR JUÍZO, NÃO HÁ ASSINATURA FÍSICA A SER PERICIADA, VISTO QUE A FORMALIZAÇÃO SE DEU PELA VIA DIGITAL. DESSE MODO, RESTA IMPOSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA MENCIONADA PERÍCIA POR INEXISTIR DOCUMENTO QUE CONTENHA A ASSINATURA, POR ESCRITO, DA AUTORA. ADEMAIS, CONSIDERANDO QUE A MATÉRIA VERSADA DIZ RESPEITO A ANÁLISE DE PROVA MATERIAL, NÃO HAVENDO PROVA ORAL A SER PRODUZIDA, CONSOANTE TERMO DE AUDIÊNCIA, O FEITO ENCONTRA-SE APTO A SER JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Em sede de preliminar, o banco requerido suscita a falta de interesse de agir da autora, argumentando, para tanto, a ausência de pretensão resistida por não restar comprovado nos autos a parte autora tenha utilizado qualquer dos meios disponíveis para resolução do conflito disponíveis em seus canais de atendimento, tampouco realizou abertura de procedimento junto ao INSS.

A referida preliminar não merece prosperar, isso porque, é possível verificar do caderno processual ter a autora buscado solucionar a controvérsia junto ao Procon de sua cidade (Cachoeiro de Itapemirim). Constata-se a abertura de uma averiguação preliminar acerca dos fatos ocorridos, por este órgão, tendo como resposta do Banco réu que o cancelamento do contrato estaria condicionado à devolução total da quantia creditada na conta da autora. Sem obter sucesso pelos meios que lhe foram possíveis, a autora buscou a via judicial com o intuito de sanar a questão. Destaco que foi recomendado pelo próprio órgão de proteção ao consumidor que a autora ingressasse com demanda judicial a fim de obter o cancelamento do referido contrato, tendo em vista a ocorrência de casos semelhantes, bem como a ausência de interesse legítimo do Banco réu em solucionar a questão extrajudicialmente.

De igual modo, não merece êxito a impugnação quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, sob o argumento de que teria condições de arcar com custas e condenações processuais em virtude de ter contratado advogado particular. De simples análise do Termo de Reclamação Inicial, observa-se que a autora ingressou com a demanda, a princípio, sem a constituição de advogado particular, posteriormente, considerando que o valor do contrato em discussão ultrapassa o teto das demandas ajuizadas sem a presença de advogado a autora foi intimada para regularizar a capacidade postulatória. Associado a tal fato, o valor que a autora recebe a título de aposentadoria enquadra-se para deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

No tocante à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente ação, em virtude da necessidade de perícia grafotécnica, por sua vez, também não é cabível de acolhimento pelos motivos elencados no presente voto.

Adentrando ao mérito, a controvérsia travada nos autos cinge-se à existência de irregularidades na contratação de um empréstimo pessoal realizado pela autora/recorrente perante o banco requerido, no valor de
R$ 34.365,24
(trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), parcelado em 84 (oitenta e quatro) vezes, no valor mensal de
R$ 409, 11
(quatrocentos e nove reais e onze centavos), descontados de seu benefício previdenciário, conforme extratos juntados aos autos. A autora comprova que foi depositado em sua conta, a título de “antecipação do empréstimo” a quantia de
R$ 13.615,41
(treze mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e um centavos), na data de 15/06/2022.

A tal respeito, a parte autora, ora recorrente, assevera que a contratação pelo meio digital não diz respeito ao inquinado empréstimo, o qual insiste jamais ter aderido, afirmando que a informação prestada, via conversa telefônica, pela representante do Banco Pan, foi no sentido de que seria depositado em sua conta um valor referente ao ressarcimento pelos descontos que vinham sendo feitos há dois anos, em virtude um cartão consignado, sobre o qual a autora não tinha conhecimento.

De modo que foi solicitado fotos de seus documentos pessoais e sua
selfie
com a finalidade de cancelar o referido cartão. Afirma que, apesar de possuir pouca escolaridade, insistiu para saber se o valor não se tratava de um empréstimo, sendo-lhe garantido que não.

Ao se analisar o acervo probatório, é possível notar, de fato, a existência de uma cédula de crédito bancário
[Proposta nº 357055429-9]
, datada de 14/06/2022, na qual não consta assinatura emitida pela parte autora, através do meio físico.
O contrato apresentado pelo Banco réu foi emitido e assinado de forma digital. Para tanto, asseguram sua veracidade sob o manto de estarem atendidos requisitos como: biometria facial, número de IP do usuário, geolocalização, dentre outros.

Sobre o tema, é imperioso destacar que no Brasil existe regulamentação para assinatura eletrônica sem certificado digital. A Lei nº 14.063/2020 que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos brasileiros, classifica as assinaturas eletrônicas em simples e avançadas. A assinatura eletrônica simples é aquela que permite identificar o seu signatário e anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário
. Todavia, ainda não há regulamentação específica para assinatura eletrônica com
selfie
no Brasil
, notadamente para relações privadas.

A assinatura eletrônica avançada é aquela que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes. A assinatura eletrônica avançada tem a mesma validade de um documento com assinatura física.

Ainda sobre o tema, existem três tipos de assinatura eletrônica que podem ser utilizados em contratos
:

- Assinatura eletrônica simples: Permite identificar o signatário e anexar ou associar dados a outros dados em formato eletrônico do signatário.

- Assinatura eletrônica avançada: Além de permitir identificar o signatário e anexar ou associar dados a outros dados em formato eletrônico do signatário, utiliza um certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil.

- Assinatura eletrônica qualificada (ou assinatura digital): Além de permitir identificar o signatário e anexar ou associar dados a outros dados em formato eletrônico do signatário, utiliza um certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil e é realizada com o uso de um dispositivo seguro de criação de assinatura.

A escolha do tipo de assinatura eletrônica a ser utilizada em um contrato dependerá do nível de confiança sobre a identidade dos signatários, da manifestação de vontade dos titulares e da inexistência de forma prescrita em lei.

No tocante ao contrato em tela, vê-se que consta algumas informações exigidas para validação da assinatura digital. Entretanto, ao realizar simples busca da geolocalização indicada da autora no ato da confecção do contrato, infere-se a cidade de Conceição Alegre/ES, com o CEP: 29.5000-000, endereço diverso da autora. Ainda realizando simples conferência do endereço de IP atribuído como sendo da autora, através do site “Localize IP”
, o referido IP também diverge do domicílio da demandada. Além disso, há divergência em simples dados da autora, como estado civil, por exemplo, ao constar solteira, sendo esta viúva.

Na linha desenvolvida até aqui, tem-se indícios de fraude na confecção do contrato objeto de discussão dos autos, outro ponto capaz de corroborar tal suspeita, baseia-se na ausência de cumprimento total do que fora acordado por parte do Banco réu, pois se o contrato é válido, por qual motivo não foi repassado o valor total a autora, mas apenas “uma entrada” do referido empréstimo, afinal o valor total das 84 parcelas perfazem o montante de R$ 34.365,24 e não apenas de R$ 13.615,41.

Desta feita, não há comprovação de manifestação de vontade da parte autora em aderir ao empréstimo, o que denota a falha de prestação de serviços da parte ré. Isto, por si só, autoriza a reconhecer a inexistência do contrato objeto dos autos.

Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na conta bancária da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se que o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, atendendo aos reclamos no caso em análise.

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada em sua integralidade, com o seguinte desfecho:
a) DECLARAR
a inexistência da relação contratual objetos dos autos (contrato de empréstimo nº
357055429-9
), de modo que
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, consistente na obrigação da parte ré de
suspender de imediato
as cobranças e descontos bancários advindos do referido contrato, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) e limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por conta do reconhecimento da inexistência da relação entre as partes, deverá o Juízo
a quo
proceder a expedição de ofício nesse sentido ao INSS, sem prejuízo da adoção de outras medidas que reputar pertinente;

b) CONDENAR
o réu BANCO PAN S.A. a pagar à autora MARIA HELENA PARMANHANI DE ALMEIDA, no que se refere ao dano moral, o valor indenizatório de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, DANDO- LHE PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)